Tribunal: STF
Processo: RE 96621
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORINARIO. TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL.
APENAS SE JUSTIFICANDO O EXTRAORDINÁRIO, EM MATÉRIA TRABALHISTA, SE
MALFERIDO PRECEITO CONSTITUCIONAL, TORNAR-SE INDISPENSAVEL, PARA
CONHECE-LO, QUE TIVESSE HAVIDO O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA DA LEI
MAIOR EM FOCO, A TEOR DA SÚMULA 356, O QUE NÃO OCORREU.
DESNECESSARIO, EM FACE DO NÃO TRANSPOSTO OBICE DO PREQUESTIONAMENTO,
SABER-SE SE MEDIANTE AÇÃO RESCISÓRIA PODER-SE-IA NULIFICAR O ACÓRDÃO
DA AÇÃO ORIGINAL, SE FORAM AS PROPRIAS AUTORAS QUE A PROMOVERAM
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, EM FACE DO DISPOSTO NO ART-796 DA
C.L.T.